Tribunal: TJDFT
Processo: 0734739-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734739-85.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA RECORRIDAS: THAIZE AIRES DE SOUZA E SILVA, LBL VALOR INCORPORÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PENHORA. OCORRÊNCIA. CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PREJUDICADO. 1. Após ter ciência da penhora de imóvel pertencente a terceiro, sem sombra de dúvida razoável, compete ao credor, com base na boa-fé processual, a aceitação do pedido do terceiro proprietário/possuidor do imóvel que, nos autos principais, avisa sobre a irregularidade da penhora e pede a sua desconstituição. Ficando inerte ou não aceitando a desconstituição da penhora sem justificativa adequada, dando causa aos embargos de terceiro, o credor/embargado deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que posteriormente, nos embargos de terceiro, reconheça a procedência do pedido. 2. Fixados os honorários por apreciação equitativa no juízo de origem e negado provimento ao apelo quanto à inversão dos ônus da sucumbência, fica prejudicado o apelo quanto ao pedido de arbitramento dos honorários com base no valor da causa, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 3. Julgou-se parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invocam, ainda, dissídio pretoriano com jurisprudência do STJ sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência, bem como inobservância à tese firmada pela Corte Superior no tema 872 do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igualmente, não merece curso o inconformismo fundado na alínea “c” do autorizador constitucional, porquanto “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1915577/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 6/5/2022). Ressalte-se também que enunciado sumular não se enquadra ao conceito de lei federal. Com relação à necessária observância ao princípio da causalidade no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1452840/SP (Tema 872), de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e 5/10/2016, concluiu que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017